Tribunal: TJSP
Processo: 2122016-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REMESSA AO ENDEREÇO DA UNIDADE DEVEDORA
- A remessa da citação ao endereço da unidade devedora, ausente atualização cadastral dos proprietários, deve ser considerada válida;
- Nos termos do art. 239,§1o do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a nulidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REMESSA AO ENDEREÇO DA UNIDADE DEVEDORA
- A remessa da citação ao endereço da unidade devedora, ausente atualização cadastral dos proprietários, deve ser considerada válida;
- Nos termos do art. 239,§1o do CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a nulidade de citação.
- Vislumbrando a boa-fé dos agravantes e buscando evitar qualquer prejuízo ao andamento do processo mediante declaração de nulidade futura, restituo o prazo para apresentação de defesa própria.
RECURSO PROVIDO